Tribunal: TRF3
Processo: 0010070-31.2006.4.03.6181
Órgão julgador: FAUSTO DE SANCTIS
Data de julgamento: 2020-01-30

Ementa:
69/283)

0010070-31.2006.4.03.6181

e-DJF3 Judicial 1 Data:06/02/2020

ApCrim - APELAÇÃO CRIMINAL - 69616

DÉCIMA PRIMEIRA TURMA

DESEMBARGADOR FEDERAL FAUSTO DE SANCTIS

e-DJF3 Judicial 1 DATA:06/02/2020

Julgamento: 30/01/2020

PENAL. PROCESSO PENAL. ATIVIDADE CLANDESTINA DE TELECOMUNICAÇÃO. EMISSORA DE RADIODIFUSÃO. DELITO DO ARTIGO 183 DA LEI 9.472/1997. PRELIMINAR. NULIDADES AFASTADAS. DESCLASSIFICAÇÃO ARTIGO 70 DA LEI N.o 4.117/1962. INCABÍVEL. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICABILIDADE. MATERIALIDADE ATESTADA. AUTORIA NÃO COMPROVADA. ABSOLVIÇÃO.

- Preliminar. Nulidades. Violação da autodefesa e ausência de imparcialidade do juiz. Analisando os áudios com o depoimento da testemunha, bem como do interrogatório do réu, não se observam as nulidades apontadas. Cumpre ao magistrado alertar sobre a possível prática do delito de falso testemunho, nos termos do artigo 210 do Código de Processo Penal, não havendo impedimento de, apesar de ter sido informado antes de iniciar suas declarações, seja a testemunha relembrada do seu dever de dizer a verdade no curso do interrogatório. Não se trata de constrangimento conduzir o ato processual de forma a extrair a verdade real sobre os f

Inteiro teor:
69/283)

0010070-31.2006.4.03.6181

e-DJF3 Judicial 1 Data:06/02/2020

ApCrim - APELAÇÃO CRIMINAL - 69616

DÉCIMA PRIMEIRA TURMA

DESEMBARGADOR FEDERAL FAUSTO DE SANCTIS

e-DJF3 Judicial 1 DATA:06/02/2020

Julgamento: 30/01/2020

PENAL. PROCESSO PENAL. ATIVIDADE CLANDESTINA DE TELECOMUNICAÇÃO. EMISSORA DE RADIODIFUSÃO. DELITO DO ARTIGO 183 DA LEI 9.472/1997. PRELIMINAR. NULIDADES AFASTADAS. DESCLASSIFICAÇÃO ARTIGO 70 DA LEI N.o 4.117/1962. INCABÍVEL. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICABILIDADE. MATERIALIDADE ATESTADA. AUTORIA NÃO COMPROVADA. ABSOLVIÇÃO.

- Preliminar. Nulidades. Violação da autodefesa e ausência de imparcialidade do juiz. Analisando os áudios com o depoimento da testemunha, bem como do interrogatório do réu, não se observam as nulidades apontadas. Cumpre ao magistrado alertar sobre a possível prática do delito de falso testemunho, nos termos do artigo 210 do Código de Processo Penal, não havendo impedimento de, apesar de ter sido informado antes de iniciar suas declarações, seja a testemunha relembrada do seu dever de dizer a verdade no curso do interrogatório. Não se trata de constrangimento conduzir o ato processual de forma a extrair a verdade real sobre os fatos apurados. É dever do julgador afastar possíveis dúvidas durante o interrogatório judicial, confrontando, se necessário, as informações prestadas em sede policial com as declarações dadas em juízo pelo acusado. Inexistência de nulidades.

- Do delito previsto no artigo 183 da Lei n.o 9.472/1997. Impossibilidade de desclassificação para o delito do artigo 70 da Lei n.o 4.117/1962. Princípio da Insignificância. Impossibilidade. Destaque-se que o delito de desenvolver clandestinamente atividades de telecomunicações é conduta de natureza permanente, cuja consumação se protrai no tempo, caracterizando, assim, sua habitualidade, que somente se interrompe com a cessação da conduta. Nesse contexto, as Cortes Superiores consolidaram entendimento no sentido de uma vez reconhecida a atividade clandestina de telecomunicações habitual, o réu deve ser condenado como incurso no art. 183 da Lei no 9.742/1997, não se enquadrando na figura típica do delito previsto no artigo 70 da Lei n.o 4.117/1962. Quanto ao delito em questão, mostra-se impertinente o pleito de incidência do postulado da bagatela tendo em vista que o delito mencionado visa tutelar a segurança e a higidez do sistema de telecomunicação presente no país, a permitir, inclusive, o controle e a fiscalização estatal sobre tal atividade econômica, caracterizando-se por ser infração penal formal e de perigo abstrato, ou seja, consumando-se independentemente da ocorrência de dano - portanto, diante de mácula a bem jurídico de suma importância, impossível cogitar-se de mínima periculosidade social da ação e de reduzido grau de reprovabilidade do comportamento. A mera instalação ou a mera utilização de aparelhagem em desacordo com as exigências legais, bem como a existência de atividade clandestina de telecomunicações, já tem o condão de causar sérias interferências prejudiciais em serviços de telecomunicações regularmente instalados (como, por exemplo, polícia, ambulância, bombeiro, navegação aérea, embarcação, bem como receptores domésticos adjacentes à emissora) em razão do aparecimento de frequências espúrias, razão pela qual, além de presumida a ofensividade da conduta pela edição da lei, inquestionável a alta periculosidade social da ação, também sob tal viés, daquele que age ao arrepio das normas de regência.

- Materialidade Delitiva. Comprovada por meio de relatório de fiscalização da Anatel, corroborado pela apreensão de um transmissor conectado à antena, e pelo depoimento dos agentes de fiscalização, atestando o funcionamento da rádio clandestina denominada "Geração Formosa FM".

- Autoria. Analisando o conjunto probatório, especialmente pelo depoimento das testemunhas em juízo, há uma lacuna quanto à comprovação sobre o responsável pelo funcionamento da Rádio Geração Formosa FM, especialmente entre os anos de 2004 a 2006 (ocasião da apreensão do equipamento). Dúvidas não há quanto ao envolvimento do corréu T.A.C. em operação de rádio no período anterior ao ano de 2004, tendo o mesmo relatado que "cuidava" da rádio que pertencia a sua mãe. Contudo, não há informações nos autos sobre ter sido tal atividade autorizada ou não pela ANATEL. No que concerne ao período da fiscalização (15.02.2006), não restou comprovado nos autos quem efetivamente exercia a atividade clandestina de telecomunicação com a operação da rádio denominada Geração Formosa FM.

- Matéria preliminar rejeitada e Apelações dos réus a que se dá provimento, para reformar a sentença e absolver os increpados da imputação da prática do delito delineado no artigo 183 da Lei n.o 9.472/1997, nos termos do artigo 386, V, do CPP.

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, decide a Egrégia Décima Primeira Turma do Tribunal Regional Federal da 3a Região, por unanimidade, REJEITAR A MATÉRIA PRELIMINAR e, no mérito, DAR PROVIMENTO às Apelações dos réus THIAGO ANTONIO DE COUTO e MAURO DAMÁSIO, para absolvê-los da imputação da prática do delito previsto no artigo 183 da Lei n.o 9.472/1997, com fulcro no artigo 386, V, do CPP, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.